Tribunal: TJSP
Processo: 0030559-28.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE HOTEL. EMPREITADA. SUBEMPREITADA. MONITÓRIA. COBRANÇA REALIZADA PELO SUBEMPREITEIRO DIRETAMENTE CONTRA O DONO DA OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA e responsabilidade própria no caso concreto, com suas peculiaridades. Sentença de procedência que bem analisou a prova, inclusive oral. Relação de subempreitada que, na prática, envolveu diretamente o dono da obra, que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE HOTEL. EMPREITADA. SUBEMPREITADA. MONITÓRIA. COBRANÇA REALIZADA PELO SUBEMPREITEIRO DIRETAMENTE CONTRA O DONO DA OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA e responsabilidade própria no caso concreto, com suas peculiaridades. Sentença de procedência que bem analisou a prova, inclusive oral. Relação de subempreitada que, na prática, envolveu diretamente o dono da obra, que anuiu com a contratação, supervisionou e aprovou os serviços, bem como orientou a emissão de notas fiscais e faturas em seu nome, fazendo pagamentos anteriores diretamente ao subempreiteiro autor. Ingerência na execução, medição e aprovação do serviço contratado, bem como pagamento direto ao autor subempreiteiro. Conjunto probatório que, a despeito da formalidade dos contratos escritos, demonstra praxe diversa estabelecida na rotina entre as partes envolvidas. Incontroversa a prestação dos serviços e seu preço, inexistente qualquer motivo plausível para o inadimplemento da ré. Conduta da ré que fere a boa-fé objetiva, por comportamento contraditório e inesperado. Venire contra factum proprium. Comportamento que implicaria em enriquecimento ilícito da ré às custas do autor. Inexistência de prova de pagamento do serviço ao empreiteiro. Sentença de procedência mantida por seus fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.